Tribunal: TJDFT
Processo: 0726624-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726624-73.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA AGRAVADO: ENTERCOMPANY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0719898-80.2023.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de ENTERCOMPANY. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 48615914), a d. Magistrada de primeiro grau facultou à agravante convolar a execução de título extrajudicial em ação monitória por entender ausentes os requisitos para a execução de título extrajudicial, em especial pelo: (i) fato de o contrato que a fundamenta não ter sido firmado por duas testemunhas, (ii) fato de haver sido firmado eletronicamente sem certificado digital e (iii) fato de no contrato firmado não constar o preço a ser pago. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que em 2010 firmou dois contratos de revenda de softwares e outros serviços com a agravada (Contrato de Rede de Parceiros BMC para Programas de MSM e Contrato de Rede de Parceiros BMC para Programas de ESM – ID 48615916), e no ano de 2020, firmou o Contrato de Rede de Parceiros da BMC, em substituição aos contratos anteriores (ID 48615919). Esclarece que, nos termos do contrato de parceria firmado entre as partes, cabia à agravada revender seus softwares e serviços aos usuários finais. Em relação a cada venda realizada pela agravada, a agravante emitia fatura e nota fiscal, que eram aceitas pela agravada por e-mail. Aduz que, a partir de novembro de 2021, a agravada deixou de honrar com os pagamentos resultantes das vendas, apesar de aceitas as notas fiscais, de modo que o valor histórico devido pela agravada é de R$ 6.044.371,85 (seis milhões quarenta e quatro mil trezentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos). Assevera que estão preenchidos os requisitos para a execução de título executivo extrajudicial, porquanto foram apresentados os contratos assinados (art. 784, III do CPC) e as duplicatas (art. 784, I do CPC), não sendo indispensável a assinatura de duas testemunhas nos acordos firmados. Afirma que as duplicatas estão acompanhadas pelos instrumentos de protesto e de comprovantes da prestação de serviços/entrega de mercadorias e que a assinatura virtual, com assinatura eletrônica do contrato sem uso de certificado digital, não deixa de conferir certeza ao título. Esclarece que, após o fornecimento do serviço, emitia as faturas e as notas fiscais relativas aos softwares e/ou serviços de suporte revendidos pela agravada, que as aprovava por e-mail (ID 48615922) enquanto o pagamento deveria ser efetuado em até 30 (trinta) dias, sendo possível aferir a certeza, liquidez e exigibilidade do título. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja mantido o rito da execução de título extrajudicial. Comprovante de recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 48615917. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 48713240, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em ofício encaminhado pelo Juízo de origem, a d. Magistrada de primeiro grau encaminhou nova decisão (ID 49119303), que reconsiderou a decisão agravada, recebendo a competência para processar e julgar a ação. Em despacho proferido por esta Relatoria sob o ID 49164095, foi determinada a intimação da agravante para manifestar-se a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal, em razão de decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau. Por meio do petitório de ID 49376128, a agravante pugnou pela homologação da sua desistência ao recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 17/07/2023, o d. Magistrado de primeiro grau reconsiderou a decisão hostilizada, recebendo o processo de Execução de Título Extrajudicial (ID 49119303). Intimada a se manifestar, a agravante manifestou-se pela perda superveniente do interesse recursal, pleiteando a homologação de sua desistência (ID 49376128). Observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 48615913). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023 às 15:40:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora